Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. JUIZADO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INGRESSO ANTES DA COLAÇÃO DE GRAU DA GRADUAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. APLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. O tema 1.154 do STF firmou a tese de que “[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”
3. Se a demandante busca a compensação de danos morais e a restituição das mensalidades pagas por curso de pós-graduação credenciado pelo MEC, cuja expedição de diploma foi recusada pela instituição de ensino superior, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, conforme determina o tema 1.154 do STF.
4. Precedente. Acórdão 1625035, 07010098520228070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
5. Recurso do réu conhecido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença desconstituída. Processo extinto. Recurso da autora prejudicado.
6. Sem custas ou honorários.